Tribunal: TJSP
Processo: 0005825-56.2012.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-14
Data de publicação: 2021-11-14

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÕES EM DEDOS DA MÃO DIREITA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR – ACÓRDÃO ANTERIOR QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA – NOVO LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – BENEFÍCIO INDEVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – ISENÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

Recurso desprovido, com

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÕES EM DEDOS DA MÃO DIREITA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR – ACÓRDÃO ANTERIOR QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA – NOVO LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – BENEFÍCIO INDEVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – ISENÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

Recurso desprovido, com observação.